Tribunal: TJSP
Processo: 2274607-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das parcelas e impossibilidade de apontamento em órgão de proteção ao crédito quando em discussão o contrato que gerou o débito, sem prejuízo da reversão da posse do imóvel à vendedora. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.